Tribunal: STF
Processo: AP 2762
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de  CESAR PAGATINI e GILBERTO NICHETTI, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 13.357 RD/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/1/2026) imputando a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único, no art.  359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.
Encerrado o interrogatório dos réus em 10/4/2026, as partes foram intimadas em audiência para eventuais requerimentos de diligências previstas no art. 402, do Código de Processo Penal (eDocs. 68-79).
A Defesa de GILBERTO NICHETTI requereu “a designação de nova data para oitiva de Victor Isidoro Bigolin”, argumentando que “Victor é pai de duas crianças e, naquela data, era o seu dia de buscar os filhos no colégio. Em razão disso, o atraso de quase três horas o obrigou a se deslocar em direção à escola antes do início da audiência” (eDoc. 84).
Em 12/5/2026, indeferi as diligências requeridas pela Defesa do réu CESAR PAGATINI (eDoc. 88), tendo a Defesa de GILBERTO NICHETTI oposto Embargos de Declaração, alegando, em síntese, que a decisão proferida em 12/5/2026 foi omissa quantos aos pedidos por ela formulados por meio da petição STF nº 50.665/2026 (eDoc. 84).
Contra a decisão de 12/5/2026, a Defesa de CESAR PAGATINI interpôs Agravo Regimental (eDoc. 91). Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, ressaltando que a decisão não merece reparos (eDoc. 97). O agravo regimental está pendente de julgamento.
Em decisão de 23/5/2026, rejeitei os embargos opostos por GILBERTO NICHETTI (eDoc. 100).

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.
O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade: AP 2.330 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 3/4/2025); AP 2.519 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.524 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.540 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2025).
Na hipótese, o pedido formulado pela Defesa de GILBERTO NICHETTI é absolutamente impertinente e não há justificativa para o deferimento, pois não há nos autos qualquer demonstração de prejuízo real e efetivo decorrente da ausência de oitiva da referida testemunha.
Conforme consignei, as testemunhas arroladas deveriam ser apresentadas pela Defesa em audiência, independentemente de intimação, FICANDO INDEFERIDA, desde já, a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, cujos depoimentos deveriam ser substituídos por declarações escritas, até a data da audiência de instrução, consoante o entendimento firmado por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 2.437 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/2/2025).
No caso dos autos, a audiência de instrução e o  interrogatório dos réus foram regularmente realizados.
Como se sabe, não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado:  

(…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)

 Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de GILBERTO NICHETTI.
Por fim, considerando que o Agravo Regimental, nos termos do art. 317, §4º, do RiSTF, não tem efeito suspensivo, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/1990.
OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência dos acusados, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais da parte acusada, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente